Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-32.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-32.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO
LEGAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do salário de dezembro de
2020 e
da gratificação natalina de 2020.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) era devida a concessão da gratuidade da justiça ao apelado; e se (
ii
) foi correta a determinação de pagamento do salário e da gratificação natalina do mês de dezembro de 2020.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural, com insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à isenção legal
.

4.
Tratando-se de pessoa natural, sua declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver elementos nos autos que demonstrem que não preenche os requisitos legais.

5. A alegação genérica do apelante, desprovida de provas, é insuficiente para afastar a presunção legal.

6. O apelado é servidor público municipal e comprovou que, em dezembro de 2020, não recebeu seus vencimentos, tampouco a gratificação natalina.

7. O ente municipal não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001168-32.2021.8.05.0168, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e outros e como apelada DANIEL DOS SANTOS CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator